Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-46.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ATIPICIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, CP), à pena de 07 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 04 dias-multa. O apelante requereu a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea, regime inicial aberto e substituição da pena por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a tentativa de subtração de um telefone fixo e um modem, sem violência ou grave ameaça, autoriza a incidência do princípio da insignificância, ainda que o réu seja reincidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância conduz à atipicidade material da conduta quando a ofensividade é mínima, a ação não apresenta periculosidade social, o grau de reprovabilidade é reduzido e a lesão ao bem jurídico é inexpressiva.

4. No caso, a ausência de avaliação do valor dos bens, aliada à irrelevância econômica presumida dos objetos (telefone fixo e modem), apontam a inexistência de repercussão patrimonial relevante.

5. Como a conduta não envolveu violência ou grave ameaça, tampouco circunstâncias qualificadoras, configuram-se a baixa reprovabilidade e a reduzida periculosidade social, aplicando-se o princípio da insignificância.

6. Embora o réu possua antecedentes criminais, o Supremo Tribunal Federal tem relativizado a vedação da aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência, considerando o contexto da conduta e a ausência de violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CP, arts. 155, caput, e 14, II; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 141.440 AgR/MG, 2a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/08/2018; STF, HC 188.494/SP, 1a Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 08/02/2022; STF, RHC 199.928, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/07/2022; STF, HC 23309/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, j. 09/10/2023; TJDFT, Acórdão 1761705, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 21/09/2023; TJDFT, Acórdão 1641187, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 17/11/2022.